Tribunal: TJSP
Processo: 1052326-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Mandado de Segurança. Contrato administrativo. Discussão sobre exigência de apresentação de documentos relativos ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários a fim de autorizar o adimplemento contratual. Ato administrativo que não se revela ilegal ou desproporcional. Dever de cautela exigido para prevenir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas. Direito inerente à

Ementa:
Mandado de Segurança. Contrato administrativo. Discussão sobre exigência de apresentação de documentos relativos ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários a fim de autorizar o adimplemento contratual. Ato administrativo que não se revela ilegal ou desproporcional. Dever de cautela exigido para prevenir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas. Direito inerente à responsabilidade solidária pelo pagamento das contribuições previdenciárias. Art. 71, §1o e §2o, da Lei no 8.666/93. Entendimento constante do Tema no 246 do STF (RE no 760.931). Hipótese distinta de enriquecimento ilícito e aplicação de sanção política. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1052326-39.2018.8.26.0014 Campinas Voto no 16.625-D
1
Registro: 2020.0000495477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052326-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VB
TRANSPORTES E TURISMO LTDA., é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Thaís Juliana Ribeiro da Silva, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1052326-39.2018.8.26.0014 Campinas Voto no 16.625-D
2
Apelação Cível no 1052326-39.2018.8.26.0114
Apelante: Vb Transportes e Turismo Ltda.
Apelado: Universidade Estadual de Campinas
Interessado: Diretora da Adminsitração de Contratos da Universidade
Estadual de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 16.625
Ementa:
Mandado
de
Segurança.
Contrato
administrativo. Discussão sobre exigência de
apresentação de documentos relativos ao
pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários a fim de autorizar o
adimplemento contratual. Ato administrativo
que não se revela ilegal ou desproporcional.
Dever de cautela exigido para prevenir a
responsabilidade pelos encargos trabalhistas.
Direito inerente à responsabilidade solidária
pelo
pagamento
das
contribuições
previdenciárias. Art. 71, §1o e §2o, da Lei no
8.666/93. Entendimento constante do Tema no
246 do STF (RE no 760.931). Hipótese distinta
de enriquecimento ilícito e aplicação de
sanção política. Presunção de legitimidade
dos
atos
administrativos
não
afastada.
Sentença de improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 680/684, cujo relatório é adotado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1052326-39.2018.8.26.0014 Campinas Voto no 16.625-D
3
julgou improcedente a ação e denegou a segurança por reputar que não há
rigor indevido na retenção de pagamento dos valores contratuais até a
demonstração de adimplemento dos créditos trabalhistas e previdenciários,
conforme a previsão de cláusula contratual.
O apelo é da impetrante que persegue a liberação dos
pagamentos retidos, aos argumentos de que o serviço foi integralmente
prestado e que a retenção determinada até a comprovação de pagamentos
de débitos previdenciários e trabalhistas é ilegal e desproporcional,
conforme o entendimento firmado no RE no 760.931, bem como não se
trata de sanção prevista no artigo 87 da Lei no 8.666/93, ainda que tenha
previsão contratual a esse respeito (fls. 696/713).
O recurso foi processado e respondido (fls. 719/730).
É o relatório.
O mandado de segurança foi impetrado por empresa
contratada pela Universidade requerida para a realização de transporte de
alunos e funcionários, com vistas ao afastamento da exigência
administrativa de comprovação de pagamento dos encargos previdenciários
e trabalhistas para liberação do pagamento do objeto do contrato.
A impetrante afirma que a exigência não é razoável e
que houve atendimento da prestação contratual.
Como se lê do documento apresentado à fl. 133, a
retenção do pagamento, na presente hipótese, está condicionada à prévia
de quitação de débitos trabalhistas e previdenciários.
Essa exigência, por sinal, é conforme o disposto na
cláusula 4.2 dos contratos discutidos, que estabelece que o pagamento
determinado no item 4.1 está sujeito à prévia apresentação de comprovante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1052326-39.2018.8.26.0014 Campinas Voto no 16.625-D
4
de pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da
execução dos serviços objetos dos contratos (Cláusula 4.2, “a” - fls. 536,
560, 585, 611 e 636).
Assim, há prevenção contratual da retenção de
pagamento do objeto do contrato e a impetrante livremente anuiu a essa
previsão.
Aliás, a impetrante nunca se insurgiu contra a cláusula
que agora considera abusiva apesar de formulados diversos contratos e
termos aditivos contendo a exigência ora combativa (Contrato no 471/2007
apresentado às fls. 535/545 e aditivos às fls. 546/558; Contrato no 562/2007
apresentado às fls. 559/569, aditivos às fls. 571/583; Contrato no 563/2007
apresentado às fls. 584/594 e contratos aditivos às fls. 596/609; Contrato no
16/2008 apresentado às fls. 610/620 e contratos aditivos às fls. 622/634; e
Contrato no 180/2008 apresentado às fls. 635/644 e contratos aditivos às
fls. 645/656).
Além disso, desde o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2025194-07.2019.8.26.0000, anotou-se que a exigência não
se mostra ilegal, mas atende ao dever de diligência relativamente aos
débitos trabalhistas, a fim de prevenir a responsabilidade a que alude o art.
71, § 1o, da Lei no 8.666/93 de acordo com a interpretação dada pelo C.
STF no RE no 760.931, bem como previne a Administração Pública da
responsabilidade solidária relativamente aos encargos previdenciários,
instituída no § 2o do mesmo art. 71 da Lei das Licitações e Contratos
Administrativos.
Logo, a retenção dos pagamentos até o cumprimento da
exigência não configura enriquecimento ilícito e nem sanção política,
tampouco se mostra desarrazoada ou desproporcional, como a impetrante
quer fazer crer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1052326-39.2018.8.26.0014 Campinas Voto no 16.625-D
5
Com esses fundamentos, era mesmo de ser julgada
improcedente a ação e denegada a segurança.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator